Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, ao fundamento de perda superveniente do interesse recursal, devido à realização voluntária do procedimento cirúrgico objeto da controvérsia, após a concessão de efeito suspensivo em sede recursal.
2. No caso concreto, a cobertura do procedimento cirúrgico pela operadora de plano de saúde Agravante foi realizada em 11/6/2025, mesmo após a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem impugnada, deferida por esta Relatoria em 19/3/2025, com a respectiva intimação da Recorrente.
3. Tendo em vista que a eficácia da decisão agravada se encontrava suspensa, a realização do procedimento não decorreu de cumprimento da ordem judicial, mas, sim, de iniciativa voluntária da Agravante, o que configura conduta incompatível com a pretensão recursal. Tal circunstância atrai a incidência da preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC/15, e autoriza o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, por ausência de resistência efetiva à decisão judicial impugnada.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. .